Tribunal: CARF
Processo: 16696.000013/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.000013/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.262 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
PARAFUSOS ANGRA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO COM A FAZENDA NACIONAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO.
Existência de débitos com a Previdência Social se constitui em vedação ao
ingresso do contribuinte no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Ato Declaratório de Exclusão da empresa do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), em virtude de possuir débitos deste Regime Especial, com
exigibilidade não suspensa, relacionados is fls. 06, conforme disposto no inciso V do art. 17 da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.000013/2011-07
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000013/2011-07

Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada com
o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n° 15, de 23/07/2007.
2. A empresa apresentou impugnação, As fls. 01/05, alegando, em sede
preliminar, que as microempresas e as empresas de pequeno porte merecem tratamento
diferenciado por força do art. 179, da CF/88 e, portanto, não devem ser excluídas do sistema
somente em decorrência da falta de pagamento.
3. No mérito alega que, quanto aos valores registrados na ADE nada irá •
contestar, visto que, até a presente data, de fato os valores não foram recolhidos, mas esse não é
o alvo de sua inconformidade, que consiste em que .a exigência do crédito tributário só se dá por
meio da execução fiscal (Lei n° 6.830/1980) e só serão alvo de cobrança se estiver inscrito em
divida ativa.
Em sessão de 11/08/2011 a DRJ julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2008
Ementa:
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS.
Ficam impedidas de recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte que
possuam débitos com a Fazenda Pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.22 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a tramitação do projeto de lei complementar 77/2011 irá conferir o
direito ao parcelamento de débitos para as empresas optantes do Simples Nacional:
“De fato inexiste no momento lei que assista ao pequeno empresário o direito de
recolher o credito tributário não recolhido por parcelamento. Todavia em boa hora a Presidente
da Republica em 15 de agosto de 2.011 encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei
Complementar n°. 77/2011 que prevê o pagamento da divida de maneira parcelada. O projeto foi
acolhido por unanimidade na Câmara Federal e no Senado. Agora se espera para qualquer
momento a sanção presidencial para que o PLC 077/2011 torne-se lei.”
Portanto, a probabilidade de que o parcelamento de débitos do Simples, por meio
da Lei resultante do PLC 77/2011 geraria por si só uma “expectativa de direito”:
“Assim sendo como foi dito linhas volvidas não há no momento previsão legal
para o pagamento parcelado, no entanto, se inexiste o direito existe a expectativa de
direito consubstanciado exatamente no PLC 77/2.011 que será transformado em lei
conforme está sendo constantemente noticiado pela mídia.
Essa expectativa de direito impõe ao devedor a possibilidade de regularizar os
débitos existentes decorrentes do não recolhimento do Simples Nacional, razão pela
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000013/2011-07

qual, essa brusca exclusão do simples nacional irá certamente prejudicar os pequenos
empresários que estão sob a égide do artigo 179 da CF.”
Ademais, conclui pedindo a declaração de reforma da decisão de primeiro
grau, reafirmando os termos da defesa apresentados na sua impugnação.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o Recorrente, já na sua impugnação dirigida
à DRJ, expressamente não contesta a existência de débitos não recolhidos e exigíveis (não
suspensos):
“No que diz respeito aos valores registrados na ADE a Defendente nada irá
contestar, visto que, até a presente data de fato os valores ali discriminados não foram
recolhidos, vez que, esse não é o alvo de sua inconformidade.”
O Ato declaratório Executivo de e-fls. 7 apresenta-se em total consonância com o
disposto no artigo 17, inciso V da lei Complementar 123/2006, que prevê que não poderá
permanecer no sistema Simples Nacional a pessoa jurídica que possuir débitos para com a
fazenda pública.
Alegou a recorrente na sua impugnação em sede de primeiro grau que apenas
débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) é poderiam provocar a exclusão da empresa
do Simples Nacional. Discordamos veementemente. A Lei Complementar 123/2006 não faz esta
ressalva. Aliás, a inscrição em DAU é medida administrativa, a cargo da Procuradoria da
Fazenda Nacional, que pressupõem que o débito deva ser exigível antes de ser inscrito em
Dívida Ativa.
Quanto a esta tese de defesa, assim decidiu a DRJ(e-fls. 18/20):
“5. A impugnação é tempestiva, reúne e os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000013/2011-07

6. Em sede preliminar, a empresa alega que as microempresas e as empresa de pequeno
porte, têm direito a tratamento diferenciado por força do art. 179, da CF/88 e que não é
aconselhável exclui-las do sistema somente em decorrência da falta de recolhimento.
7. No entanto, com tal argumento não podemos concordar, visto que, para atender ao
dispositivo constitucional supracitado, foi expedida a Lei n° 9.317/96, revogada a partir de
01/07/2007, pela atual Lei Complementar n° 123/1996, e atualizações posteriores, estabelecendo
as condições para o exercício do referido direito.
8. Com efeito, para beneficiar-se da diretriz constitucional é mister que o contribuinte
cumpra a norma regulamentadora da mesma, sendo, entre elas, a de não possuir débitos com o
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
9. No caso, a empresa foi excluída do Simples Nacional por estar em débito com o Fisco,
débitos esses reconhecidos nos seguintes termos da impugnação: "No que diz respeito aos valores
registrados na (sic) ADE a Defendente nada irá contestar, visto que, até a presente data de fato os
valores ali discriminados a. oram recolhidos(..)", de modo que, rejeitamos a preliminar suscitada.
10. Portanto, na impugnação, is fls. 01/05, a empresa, além de confessar divida, como
vimos acima, confunde o presente Ato Declraratório de Exclusão, que como o próprio nome
sugere, é meramente declaratório, com lançamento da exigência tributária, alegando que os
créditos tributários não recolhidos somente serão alvo de cobrança através de execução fiscal e
inscritos em divida ativa.
11. Porém, este não é o caso. A Lei n° 6.830/80, apenas dispõe sobre o procedimento
judicial através do qual o Fisco pode buscar a satisfação dos seus créditos, mas necessita haver
previamente o lançamento do crédito tributário. Aqui tratamos apenas de documento declaratório
de exclusão e não lançamento tributário. 0 ADE, is fls. 06, apenas constata o não cumprimento
por parte da pessoa jurídica da satisfação da lei que estabelece as condições para o recolhimento
simplificado, nos termos abaixo:
Lei Complementar n° 123/96:
O art. 17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, abaixo transcrito, estabelece
II que, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher impostos e contribuições na forma do
Simples
Nacional a microempresa e a empresa de pequeno porte:
(..)
V — possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
(..)
12. Nesse sentido, o inciso V, do art. 17, da LC 123/2006, refere-se a "débito", ou seja, se
a lei quisesse condicionar a exclusão ao rito da lei de execuções fiscais, teria usado a expressão
"divida ativa" e não simplesmente a palavra "débito", portanto, não resta dúvida de que o
impugnante confundiu Ato Declaratório com Lançamento Tributário.
13. Isto posto, resolvo negar provimento A impugnação, mantendo a exclusão da empresa
do regime simplificado denominado de Simples Nacional, com efeitos a contar de 1° de janeiro
de 2011, conforme disposto no inciso IV, do art. 31, da Lei Complementar n° 123/2006.
14. É o meu voto.”
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe elementos capazes de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000013/2011-07

fundamentos, valendo-me do §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do
RICARF.
Quanto à alegação de inexistência de que haveria (na dada do protocolo do seu
Recurso Voluntário) um projeto de lei que permitiria o parcelamento dos débitos decorrente do
Simples Nacional. Em que pese tal argumento não constar de sua impugnação, entendo que isso
decorre do fato de que o referido projeto de Lei Complementar ter sido protocolado no
Congresso Nacional apenas em 2011 (PLC 77/20011).
No entanto, entendo que novamente não assiste razão à recorrente.
O referido PLC 77/2011 resultou na publicação da Lei Complementar 139/2011
de 10 de Novembro de 2011, após a ciência da recorrente do teor do acórdão recorrido
(28/10/2011). Assim, quando a recorrente interpôs seu Recurso Voluntário a LC 139/2011 já
estava vigente, permitindo que o CGSN o Conselho Gestor do Simples Nacional “fixar critérios,
condições para rescisão, prazos, valores mínimos de amortização e demais procedimentos para
parcelamento dos recolhimentos”.
Portanto, a referida lei Complementar, por expressa disposição constitucional1,
não possui o poder de anular retroativamente o ato administrativo de exclusão do simples
emitido em 01/09/2010. É de ser relembrar que este ato administrativo está fundamentado na
existência de débitos com exigibilidade não suspensa, e que a recorrente afirmou
categoricamente na sua impugnação que não iria questionar a exigibilidade destes débitos.
Ademais, um suposto pedido de parcelamento não teria também o condão de
retroagir seus efeitos aos dia 01/10/2010 (data final para a recorrente regularizar seus débitos).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.262 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16696.000013/2011-07

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital